Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JesuinoR Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0700075-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ANTONIO CRISTINO DE ANDRADE, HELLOYSA MENDES LOBO AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Hélio de Oliveira Aquino, em favor de Gabriel Antônio Cristino de Andrade e Helloysa Mendes Lobo, contra decisão da MMa Juíza da Quinta Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes (ID 67630281). Consta dos autos de origem que os pacientes foram presos em flagrante em Vila Santa Bárbara, Pirenópolis/GO, no dia 25/09/2024, pela suposta prática do crime previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, bem como em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob no. 0726827-95.2024.8.07.0001.01.0002-2 e n° 0726827-95.2024.8.07.0001.01.0001-22 (IDs 211249788, 212370750 - Págs. 2-6 e 216686930 – Págs. 2-4 do Processo no 0726827-95.2024.8.07.0001). A decisão que decretou a prisão preventiva no âmbito do Distrito Federal, no dia 16/09/2024, foi para assegurar a ordem pública diante do aparente envolvimento dos pacientes com o delito de tráfico de drogas, havendo elementos concretos que indicam que os pacientes eram elos centrais de um esquema sofisticado de preparo, transporte e difusão de substâncias entorpecentes de elevado valor agregado (IDs 211249788 e 212494161 do Processo n.o 0726827-95.2024.8.07.0001). No presente habeas corpus, o impetrante alega que os pacientes estão sendo investigados de forma leviana por associação criminal por, em tese, oferecerem para venda, por meio de redes sociais e outras plataformas cibernéticas, derivados de cannabis (maconha) com a finalidade de cura para diversas doenças, realizando anamnese, prescrevendo produtos de difusão ilícita, indicando posologia, exercendo ilegalmente a medicina e praticando curandeirismo, colocando a vida de milhares de pessoas em risco. Ressalta que as acusações são infundadas e que a investigação não aponta provas robustas e eficazes quanto à materialidade e à autoria dos delitos, destacando que os pacientes são primários, têm bons antecedentes e residência fixa, o que desautorizaria o decreto prisional. Expõe que o Tribunal de Justiça de Goiás “concedeu no Habeas Corpus no 5931421-42.2024.8.09.0126 a liberdade provisória dos pacientes, com base na decisão da desembargadora relatora de que os pacientes são primários, possuem residência fixa e que não existe nenhum outro motivo para manter o mesmo no cárcere”, de modo que o Juízo do Distrito Federal não poderia avaliar a prisão dos pacientes, pelo mesmo fato, de forma divergente, por gerar insegurança jurídica. Pondera que a prisão preventiva é medida excepcional e extrema, que exige prova robusta e perigo ao meio social, invocando o princípio da presunção de inocência e da não culpabilidade. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes foi incapaz de demonstrar o perigo gerado pela liberdade dos pacientes, reiterando que a comercialização dos produtos é meramente medicinal, sem intenção de macular a sociedade com a implementação de drogas ilícitas às pessoas. Ressalta que o “direito à saúde é assegurado na Constituição Federal, reconhecendo os tribunais que o uso do óleo de cannabis é alternativa legítima e necessária para algumas pessoas, e no caso em tela os pacientes buscavam através da extração do óleo possibilitar as pessoas o acesso ao medicamento que ainda é financeiramente inviável para a maioria das pessoas, pois, sabemos que o mercado farmacêutico é na verdade uma máquina de faturamento dos empresários que em pouco se preocupa com as pessoas enfermas”. Salienta que “os pacientes não são criminosos, não integram nenhuma associação criminosa e não têm a intenção de causar nenhum mal injusto às pessoas, pelo contrário buscam amenizar o sofrimento de centenas de enfermos que buscam no tratamento não convencional uma saída para continuar vivendo”. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, frisando que os crimes imputados aos pacientes não envolvem violência ou agrave ameaça. Frisa que outras medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Pugna, assim, a concessão liminar da liberdade provisória para determinar a imediata liberdade provisória dos pacientes Gabriel Antônio Cristino de Andrade e Helloysa Mendes Lobo. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) De início, cumpre expor que os pacientes se encontram presos no Distrito Federal, por força de decisão proferida no processo no 0726827-95.2024.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes, de modo que eventual soltura dos pacientes referente a feito que tramita na Comarca de Goiás, como se verifica em Consulta Processual, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, Processo 5907908-45.2024.8.09.0126, por condutas diversas da apurada no Distrito Federal, não interferem na decisão de manter os pacientes presos nesta Unidade da Federação. Lado outro, diante da argumentação expendida na petição inicial, é possível verificar que a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, entendendo ser cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Observa-se que o presente habeas corpus configura mera reiteração do pedido externado nos autos do HCCrim no 0745242-32.2024.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor dos pacientes, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, à unanimidade, em sessão de 28/11/2024. A petição, inclusive, é a mesma, apenas com acréscimos de dois parágrafos para referência à decisão do Poder Judiciário de Goiás. Confira-se a ementa do julgado da Segunda Turma Criminal desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO COATOR. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS. GRANDE ALCANCE NAS MÍDIAS SOCIAIS. PERICULUM LIBERTATIS. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bastando o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. O ato apontado como coator está devidamente fundamentado, indicando com clareza os indícios de materialidade e de autoria delitivas, e asseverando o risco que a liberdade dos pacientes representa para a ordem pública, em face do alcance de seus perfis nas redes sociais, facilitando a difusão do material ilícito e a gravidade da conduta reiterada na traficância. 3. Diante das circunstâncias do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, sendo irrelevante que os pacientes possuam residência fixa e bons antecedentes. 4. Ordem denegada.” Deve ser salientado que sequer se alega mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração depois do julgamento do writ anterior. E a mera alegação de que aos pacientes foi concedida liberdade pela Justiça do Estado de Goiás, não caracteriza fato novo que justifique a análise dos mesmos argumentos da impetração anterior. Dessa forma, como o tema foi apreciado e decidido por este Tribunal, que entendeu não haver ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, não cabe nova impetração com os mesmos fundamentos e pedidos. Com efeito, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. No caso, constato, inclusive, que em consulta aos próprios autos do habeas corpus no 0745242-32.2024.8.07.0000 (ID 67289619 – Págs. 3/5), os pacientes já impetraram recurso em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi negada (ID 67289619 dos autos 0745242-32.2024.8.07.0000). Destarte, diante da reiteração de pedido idêntico, o presente writ deve ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de janeiro de 2025 15:45:47. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura